Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-19.2014.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000846-19.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO PEDRO DA COSTA - CPF: 482.294.821-87 (EMBARGANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), GUSTAVO BRAGA SILVESTRE - CPF: 045.205.826-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE HOLERITES, METODOLOGIA PERICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTERNOS NO JULGADO. NÃO EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos de liquidação relacionada à conversão monetária prevista na Lei n.º 8.880/94. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de ausência de enfrentamento quanto à inexistência de holerites de servidor paradigma, alegado cerceamento de defesa, utilização de prova emprestada e imprestabilidade da metodologia adotada na perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à ausência de holerites e à metodologia pericial adotada; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa e utilização de prova emprestada; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, inexistente quando há mera discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à ausência de holerites dos anos de 1993 e 1994, assentando que a perícia poderia ser realizada com base em outros elementos documentais aptos a demonstrar a remuneração do cargo no período da conversão monetária.

6. A decisão embargada consignou que a individualização necessária à liquidação não depende exclusivamente dos holerites pessoais do servidor, especialmente diante da indisponibilidade material desses documentos, admitindo-se a reconstrução técnica mediante documentos correlatos ao contexto administrativo da época.

7. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão registrou a realização de perícia própria nos autos, com observância do contraditório, apresentação de quesitos, impugnação do laudo e prestação de esclarecimentos pelo perito judicial.

8. O julgado também enfrentou a alegação de imprestabilidade metodológica do cálculo pericial, examinando a aplicação dos arts. 22 e 25, da Lei n.º 8.880/94, a documentação disponível, a compensação realizada e a conclusão de liquidação zero.

9. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida na ausência de vícios previstos no art. 1.022, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022 e parágrafo único, 489, § 1º. Lei n.º 8.880/94, arts. 22 e 25. Regimento Interno do Tribunal de Justiça, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2025/0107083-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 16.04.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por

MAURO PEDRO DA COSTA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0000846-19.2014.811.0010
que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (
356785857
):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. AUSÊNCIA DE HOLERITES DE 1993/1994. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SUBSTITUTIVOS IDÔNEOS. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. ABSORÇÃO DA PERDA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida no cumprimento de sentença oriundo de “ação ordinária de cobrança c/c tutela antecipada” ajuizada em face do Município de São Pedro da Cipa, MT, na qual se reconheceu o direito à incorporação de percentual de até 11,98% decorrente da conversão do Real para URV e ao pagamento de diferenças pretéritas (com prescrição quinquenal), a apurar em liquidação, tendo o juízo extinguido a execução por reconhecer liquidação zero após perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial é nulo ou insuficiente, em razão da ausência de holerites/folhas de pagamento de servidor paradigma referentes a 1993 e 1994, e se, à vista da prova técnica produzida, subsiste crédito executável ou é correta a conclusão de liquidação zero pela absorção das perdas por aumento remuneratório posterior.

III. Razões de decidir

3. A apuração de eventual defasagem na conversão monetária deve observar o art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94, com foco na remuneração do cargo e nos elementos documentais contemporâneos ao período da conversão, sendo possível a instrução por documentos idôneos quando indisponíveis holerites individuais, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal em situações similares.

4. O magistrado
a quo
valoriza o conjunto probatório e reconhece que eventual imposição para apresentação de holerites antigos se revela inócua diante das reiteradas declarações de impossibilidade de localização dos documentos (ofício de 28.04.2017 e declaração de 04.09.2023), não se verificando nulidade da prova técnica.

5. A realização de perícia judicial, mediante a utilização de documentos dos autos que indicam cargos, salários pagos e relatórios/tabelas de conversão de outubro/1993 a março/1994, além de recibo de pagamento do chefe do Poder Executivo municipal indicando o pagamento no último dia do mês, efetua as conversões com o valor da URV das datas de recebimento, concluindo não haver diferença a apurar nesse ponto.

6. O laudo identifica perda residual de 0,43% na conversão para o cargo de mecânico (média de 160,57 URVs; fevereiro/94 de 161,83 URVs; conversão municipal de 161,14 URVs), e passa a verificar recomposição posterior do padrão remuneratório do cargo, constatando aumento de 29,11% entre maio e junho de 2001, no contexto da reforma administrativa promovida pela Lei Municipal n. 154/01, percentual superior à perda apurada, e, ao comparar o salário de janeiro/07 com o salário devido a partir de março/94 atualizado por índices oficiais (INPC e IPCA).

7. A compensação de perdas salariais por meio de reajustes posteriores é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada tecnicamente a recomposição, não configurando violação à coisa julgada.

8. A impugnação genérica ao laudo pericial não se reveste de força probatória suficiente para infirmar suas conclusões, notadamente diante da presunção de veracidade do trabalho técnico elaborado por perito do juízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de holerites de 1993/1994 não invalida a perícia sobre perdas por conversão em URV quando o perito utiliza documentos idôneos do período com cargos, salários e tabelas/relatórios de conversão para apuração do comportamento remuneratório do cargo. 2. A verificação, na liquidação, de recomposição remuneratória posterior que absorve a perda apurada na conversão monetária legitima o reconhecimento de liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença. 3. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta sua força probatória nem autoriza a invalidação da sentença que a homologa".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001850-91.2014.8.11.0010, Rel. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025, publ. 28.11.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1000571-87.2022.8.11.0102, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025, publ. 31.10.2025; TJMT, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2023, publ. 01.09.2023; TJMT, N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.03.2022, publ. 18.03.2022; TJMT, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.05.2020, publ. 02.06.2020; TJMT, N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.03.2021, publ. 17.03.2021”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão
é contraditório em relação aos mais recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e omisso em relação à tese de imprestabilidade dos holerites fornecidos para a perícia, o dever de exibição pelo município e o cerceamento de defesa.

Argumenta, nesse contexto, que a elaboração de perícia contábil depende da análise dos holerites e fichas financeiras do período de apuração, a fim de se verificar, de forma individualizada, a aplicação correta da metodologia de conversão, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, não sendo suficiente a indicação de paradigmas genéricos.

Salienta, ademais, que impugnou o laudo pericial de forma fundamentada, apontando a imprescindibilidade dos holerites, de modo que o voto, ao manter a homologação do laudo, incorre em violação direta ao contraditório e à ampla defesa, porquanto impede a verificação detalhada das rubricas remuneratórias e inviabiliza a conferência dos valores efetivamente pagos mês a mês.

Afiança que a perícia utilizou dados extraídos de outro processo, circunstância que caracteriza o uso de prova emprestada, revelando grave falha metodológica, uma vez que a prova emprestada exige identidade fática e observância do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, pontua que não há garantia de que o servidor paradigma possuía a mesma carreira, as mesmas vantagens, a mesma evolução funcional e as mesmas datas de pagamento.

Ressalta, outrossim, que o ônus da prova e o dever de guarda dos documentos é exclusivamente da Administração Pública, não servindo a alegação de que não possui mais os arquivos físicos como escudo para frustrar o direito dos servidores.

Afirma que a recursa ou falha em apresentar os documentos essenciais para a realização da prova técnica deve ser interpretara em desfavor da parte que detinha o dever de produzi-los, não podendo prejudicar o servidor.

Destaca, ademais, que o laudo está baseado em uma hipótese e em uma tabela que surgiu no decorrer da liquidação de sentença, a qual não é objeto de qualquer lei, mas documento avulso sem qualquer validade jurídica.

Pontua, ainda, que além da questão probatória, o laudo pericial ignora a aplicação do artigo 25, da Lei n.° 8.880/94, partindo da premissa de que todos os servidores recebiam na mesma data, contrariando precedentes do TJMT.

Consigna, por derradeiro, que reajuste e reestruturação são distintos e as Leis municipais têm referência apenas a reajuste salarial, não havendo comprovação de recomposição salarial.

Por essa razão, requer

“a admissibilidade dos embargos de declaração para sanar todas as contradições e omissões constantes no acórdão recorrido”

(ID. 359620364).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão ou contradição, salientando a impossibilidade de rediscussão do mérito pela oposição de embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento (ID. 366235871).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por

MAURO PEDRO DA COSTA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0000846-19.2014.811.0010
que, por unanimidade,
negou
ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado omissão e contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ainda,
contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

In casu,
não obstante o sustentado pela parte embargante, no sentido de que o julgamento é contraditório,
constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Assim, eventual desacordo da parte com a interpretação conferida pelo órgão colegiado, ou mesmo a indicação de julgados que, em sua leitura, conduziriam a conclusão diversa, não transforma a decisão em contraditória. Trata-se, quando muito, de pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos aclaratórios.

Igualmente, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a ausência de holerites de servidor paradigma referentes aos anos de 1993 e 1994 impediria a apuração individualizada da eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda. A decisão foi clara ao consignar que a ausência desses holerites, por si só, não inviabilizava a perícia, desde que o trabalho técnico se apoiasse em elementos documentais existentes nos autos, relacionados ao período da conversão e aptos a demonstrar os valores remuneratórios do cargo envolvido.

O ponto central foi devidamente examinado: a individualização exigida na liquidação não foi compreendida pelo acórdão como dependente exclusiva e inafastável dos holerites pessoais do servidor, sobretudo quando o próprio contexto probatório indicava a indisponibilidade material desses documentos. Ao contrário, o julgado assentou que a individualização se refere ao cargo específico ou à concreta situação do ente público, não necessariamente aos holerites do servidor que ingressou após a conversão, sendo cabível a apuração a partir de elementos documentais relacionados ao período da conversão.

Essa premissa responde diretamente à alegação de nulidade por ausência de holerites. O acórdão não ignorou a controvérsia; apenas rejeitou a conclusão pretendida pela parte embargante. Rejeição fundamentada não equivale a omissão.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, porquanto o voto condutor registrou que houve perícia própria no feito, com oportunidade de formulação de quesitos e de impugnação pelas partes, bem como que o perito examinou os documentos disponíveis e prestou esclarecimentos. A parte embargante pôde se manifestar, impugnar o laudo e submeter suas objeções ao Juízo e ao Tribunal. A circunstância de tais objeções não terem sido acolhidas não caracteriza violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Não se verifica, ademais, omissão quanto ao enfrentamento da alegação de imprestabilidade metodológica do cálculo. A esse respeito, o
decisum
considerou a realidade documental do município embargado, inclusive a informação de impossibilidade de apresentação de determinados documentos, baseando-se em julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em situação similar, admitiu os mesmos documentos utilizados para prova técnica.

A alegação de uso de prova emprestada, igualmente, não revela omissão. O acórdão distinguiu a situação destes autos de julgamento anterior em que a conclusão teria se apoiado inteiramente em prova emprestada. Aqui, conforme expressamente consignado, houve perícia própria, realizada no processo, com contraditório, quesitos e esclarecimentos. A utilização de documentos disponíveis nos autos, ainda que oriundos de acervo documental relacionado ao mesmo contexto administrativo, não foi tratada como prova emprestada inválida, mas como base documental pertinente para a reconstrução técnica da remuneração do cargo no período de conversão.

Quanto à impugnação da metodologia do cálculo, o acórdão também foi explícito. A decisão examinou a aplicação dos artigos 22 e 25, da Lei n.º 8.880/94, a data considerada pelo
expert
, a suficiência dos elementos documentais, a compensação da diferença apurada e a conclusão de liquidação zero. Assentou-se que o perito utilizou o último dia do mês de referência diante da evidência documental disponível, e que a parte apelante não apresentou elemento técnico idôneo capaz de infirmar a conclusão pericial.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos e nos limites dos presentes embargos, verifica-se que a decisão embargada não contém obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material. O que há é irresignação com o resultado do julgamento.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002894449 BA 2025/0107083-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022). (Grifo nosso).

Logo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026